Tribunal: TJBA
Processo: 8010992-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010992-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA CRISPINA DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE FERREIRA DA COSTA LINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada se encontra fundamentada em elementos concretos que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na cassação da aposentadoria da autora.

O conjunto probatório inicial revela circunstâncias relevantes, consistentes na instauração tardia do PAD, na possível ciência prévia da Administração acerca da acumulação funcional, no reconhecimento da boa-fé da servidora e na ausência de prejuízo ao erário.

A análise acerca da compatibilidade constitucional da acumulação dos cargos, da incidência da prescrição administrativa, da regularidade procedimental do PAD e da proporcionalidade da penalidade aplicada demanda dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.

O reconhecimento, pela comissão processante, da inexistência de má-fé e de prejuízo à Administração possui relevância jurídica para a aferição da legitimidade e proporcionalidade da sanção de cassação da aposentadoria.

O perigo de dano resta configurado diante da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria suprimidos, cuja interrupção compromete a subsistência da Agravada.

O alegado risco de lesão ao erário não se apresenta, neste momento processual, com intensidade suficiente para justificar a suspensão da tutela deferida, especialmente diante da possibilidade de futura restituição ou compensação de valores.

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública é admissível quando demonstrados elementos indicativos da plausibilidade jurídica da pretensão e risco concreto de dano decorrente da supressão de verba alimentar.

Inexistem elementos aptos a demonstrar ilegalidade manifesta, abuso ou teratologia na decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010992-58.2026.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA

e, como
Agravad
a
- MARIA CRISPINA DOS SANTOS PINHEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R